Tribunal: TJMT
Processo: 1025491-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025491-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADONIS MARCELO DE AMORIM - CPF: 468.536.181-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno de no
1025491-69.2024.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ADONIS MARCELO DE AMORIM
.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA
.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO CONFIGURADA
–
INEXISTÊNCIA
DE ATO ILÍCITO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

O autor celebrou contrato de empréstimo consignado com o recorrido, no valor de R$ 6.800,00, a ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 208,44, com início de desconto previsto para dezembro de 2023. O recorrente alega que, em 28/03/2023, verificou cobrança simultânea das parcelas tanto em seu holerite quanto em sua conta corrente, e requer a devolução em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

3.

A análise das provas demonstra que não houve duplicidade de cobrança. A parcela debitada em 30/01/2024 na conta corrente do autor corresponde à parcela de dezembro de 2023, que não foi consignada devido à falha na comunicação do empregador, enquanto a parcela descontada no holerite refere-se à prestação de janeiro de 2024.

4.

Conforme prática comum no setor bancário, quando o empregador não remete as informações no prazo, a instituição financeira realiza o débito diretamente na conta corrente para evitar inadimplência. Em caso de posterior consignação, o valor é estornado. No presente caso, não houve qualquer falha ou irregularidade na conduta do banco requerido, que atuou conforme o pactuado no contrato de empréstimo.

5.

Inexistindo prova de cobrança indevida ou ato ilícito, não há justificativa para a devolução em dobro dos valores ou para a condenação em danos morais.

6.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. O autor não comprovou a existência de cobrança em duplicidade, de onde, dos documentos inclusos na exordial, através de simples conta matemática, é possível constatar apenas uma consignação para cada mês de referência. Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-MT - RI: 10015178720228110028, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2023)

7.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

8.

Agravo interno não provido.

9.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024